Tribunal: TJSP
Processo: 2018734-33.2021.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Assembléia
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – PRETENSÃO À MODIFICAÇÃO DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO - AUTORES QUE PRETENDEM, EM VERDADE, VER REAPRECIADAS QUESTÕES DEDUZIDAS ANTERIORMENTE EM JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE - MEIO INADEQUADO – AÇÃO QUE NÃO CONSTITUI SUCEDÂNEO RECURSAL - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.